Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709542-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANUTA YELENA GOIANA BOMFIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DANUTA YELENA GOIANA BOMFIM em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0703311-63.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte ora agravante. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante não juntou o comprovante de recolhimento do preparo, tampouco comprovou ser beneficiária da justiça gratuita. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, ausente o comprovante de pagamento do preparo, intime-se a parte agravante para apresentar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 29 de março de 2022 16:14:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador